Tribunal: STF
Processo: HC 182035
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – MATERNIDADE – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo nº 1500035-57.2020.8.26.0559, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida no dia 3 de janeiro de 2020, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 2,7 quilos de cocaína –, além de 1 balança de precisão e 2 aparelhos celulares. Salientou o fato de a paciente comercializar as drogas dentro da própria casa. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 558.966/SP, indeferido liminarmente. 
    A impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Aduz cabível a conversão em custódia domiciliar. Sublinha tratar-se de mãe de criança de 5 anos de idade, dizendo-a dependente dos cuidados maternos. Realça as condições pessoais favoráveis – primariedade, ocupação lícita e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e, sucessivamente, a substituição por domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal local, em 11 de março de 2020, revelou encontrar-se o processo na fase de apresentação de defesa prévia. 
    Não foi juntada, pela impetrante, comprovação de ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos de idade. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza da substância encontrada – 2,7 quilos de cocaína –, bem assim 1 balança de precisão e 2 aparelhos celulares, demonstram estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A paciente deixou de comprovar ser mãe de criança menor de 12 anos e dependente dos cuidados maternos.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator